Tribunal: TJES
Processo: 5013727-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013727-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAISSAM RIBEIRO LOPES
RECORRIDO: RAIANE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013727-64.2023.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
HAISSAM RIBEIRO LOPES
EMBARGADO:
RAIANE SILVA SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto nos autos e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes tópicos: (i) sobre o pedido d
e obrigação de não fazer para impedir futuras perseguições e agressões; (ii) sobre o pedido de indenização a título de danos materiais; (iii) quanto à análise das provas anexadas aos autos e à revelia; e (iv) sobre o pedido de afastamento da multa
arbitrada pelo Juízo sentenciante em razão de suposta oposição de embargos de declaração com caráter protelatório.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência de alguns dos vícios destacados,
motivo pelo qual acolhe-se parcialmente o presente recurso de embargos para sanar os aludidos vícios.

5
. No que se refere a
o pedido d
e obrigação de não fazer para impedir futuras perseguições e agressões, vê-se que, efetivamente, o pedido não foi analisado. Das provas anexadas aos autos, é possível observar que a embargada ameaça o embargante, bem como tenta agredi-lo. Dessa forma, considerando que a embargada é revel e não apresentou provas capazes de afastar as alegações do embargante nesse sentido, determina-se que a ré se abstenha de realizar quaisquer práticas de perseguição, ameaça ou agressão ao autor, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada episódio, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de revisão e de outras sanções a serem consideradas pelo Juízo de origem.

6
. Quanto ao pedido de dano material, apesar de reconhecer o vício de omissão, o pedido do autor deve ser julgado improcedente, vez que, diante da ausência de provas sobre a extensão do dano (
v.g.
orçamentos), fica inviável a pretensão reparatória (CC, art. 944) consubstanciada no valor sugerido.

7.
Em relação à multa, entende-se que a parte autora não opôs embargos de declaração com o caráter protelatório, até mesmo porque era quem detinha maior interesse na celeridade do andamento processual. Assim sendo, acolhe-se o argumento lançado no presente recurso para afastar a condenação de pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo Juízo sentenciante.

8.
Por fim, no que diz respeito à análise das provas anexadas aos autos e à revelia,
vê-se que as razões lançadas na peça de embargos têm o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

9.
Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, com a finalidade de sanar as omissões destacadas e determinar que a ré/embargada se abstenha de realizar quaisquer práticas de perseguição, ameaça ou agressão ao autor, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada episódio, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de revisão e de outras sanções a serem consideradas pelo Juízo de origem. Além disso, afasta-se a multa imposta pelo Juízo de origem decorrente dos embargos supostamente protelatórios. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)